Tribunal: STF
Processo: RE 518257
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO
   TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. NÃO-INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO NO MOMENTO PRÓPRIO. ACÓRDÃO DO STJ. PRECLUSÃO DA
   QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
2.      O STF fixou jurisprudência no sentido
   de que, no atual sistema constitucional, que prevê o cabimento
   simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o
   mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, decorre que, da
   decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso
   extraordinário se a questão constitucional objeto do último for
   diversa da que já tiver sido resolvida pela instância ordinária.
   Precedentes.
3.      A questão constitucional que serviu de
   fundamento ao acórdão do Tribunal de segundo grau deve ser
   atacada no momento próprio, sob pena de preclusão.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.